Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739875-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGRO PECUARIA PARANAGUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0704563-55.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do Banco do Brasil. I – Ausência do interesse de agir O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. II - Da prévia liquidação No caso, deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando apenas a necessidade de doumentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autora, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. III - Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: ( ) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. IV) Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508:“Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556:“É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: ( ) V) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Caso seja provada no decorrer do processo a cessão, poderá este Juízo determinar a redistribuição do processo em relação ao título cedido. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. VI - Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. VII) Indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO Merece acolhimento o pleito do Banco do Brasil quanto à necessidade de serem considerados benefícios atinentes ao PROAGRO, PESA ou SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores, eis que o título fixou que deverão ser indenizados pelo que efetivaram pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram. Nesse sentido: ( ) VIII) Dos índices de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: ( ) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: ( ) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. Por outro lado, inaplicáveis os juros remuneratórios, posto que não contemplados no título que se visa liquidar. Não pode o credor inovar na fase de liquidação, inserindo índice relevante não fixado em desfavor do réu. Nesse sentido:: Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é indevida a inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos apresentados por ocasião do cumprimento de sentença, se o título exequendo não contemplou expressamente tal verba. (REsp 1571109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) grifo nosso IX – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação. Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (NÃO MURCHADO). Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original. Como asseverou o Banco do Brasil no processo n. 0743404-56.2021.8.07.0001, é uma instituição financeira oficial do Governo Federal e, ainda: "... os documentos juntados são exatamente os requeridos na petição inicial e que o Banco do Brasil como instituição financeira oficial do Governo Federal, autorizada a funcionar pelo Banco Central tem compromisso com a escrituração de suas contas e junta aos autos somente documentos autênticos da escrituração das operações a época, portanto, com total responsabilidade com a verdade dos documentos apresentados em Juízo, não havendo o que se falar em inidoneidade dos documentos apresentados, nem mesmo que demonstrativos foram “produzidos e montados”. Assim, conforme amplamente sustentado, tais documentos, embora emitidos - ou impressos, para ser mais claro - nos dias atuais, possuem as mesmas informações daqueles impressos em tempos pretéritos, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha sofrido alteração ao logo do tempo. Portanto, não há que se falar em não apresentação dos documentos hábeis para elaboração dos cálculos pelo autor...". Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal (grifos nossos): ( ) Caso não fosse verdade, existiriam denúncias e mais denúncias em desfavor de servidores do Banco do Brasil, o que obriga a conclusão de que são sem fundamento as impugnações dos liquidantes, que exigem os documentos originais. Com isso, acolho as informações apresentadas pelo BANCO DO BRASIL, e julgo desnecessária a apresentação dos SLIPS XER 712 ORIGINAIS ou NÃO MURCHADOS. Intimem-se as partes. Após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial.” (grifei) – ID 140706111 dos autos de origem (processo n. 0704563-55.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A (agravante) alega que “a decisão agravada indevidamente inverteu o ônus da prova, pois entendeu ser aplicável do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes que, data vênia, também merece reparos nesse ponto.” (ID 41604815, p. 8). Insurge-se contra a liquidação da sentença por arbitramento: “A decisão agravada afastou a alegação da ré de que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do feito de origem, determinando o prosseguimento do feito sob a égide de tal procedimento. Ora, o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no código adjetivo justamente para adequar-se às necessidade de liquidação de sentença como aquela proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, onde necessitará um procedimento de cognição mínima, onde poderá ser apurado questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural, como aquelas acima exemplificadas. Por outro lado, a liquidação por arbitramento é aquela em que é necessário tão somente a produção de prova pericial, quando o juízo não tiver que se pronunciar acerca de fatos novos. Assim, impõe-se tão somente a realização de perícia, a qual se restringe ao que está definido na sentença da ação ordinária. Ocorre que, nos presentes autos, a própria parte exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas por esse Juízo, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90. ( ) Portanto, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Assim, todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC” (grifei) – ID 41604815, pp. 8 a 10. Defende chamamento ao processo da União e BACEN, alegando necessidade de formação de litisconsórcio passivo: “Como visto na inicial, o Autor propõe equivocadamente a presente ação apenas em face deste Banco-réu, o que não merece prosperar. A decisão agravada refutou a pretensão do agravante para chamamento ao processo dos litisconsortes passivos no processo de conhecimento, haja vista suas condições de devedores solidários, sob justificativa de que tão intervenção de terceiro seria cabível somente na fase de conhecimento, pois a literalidade do art. 131 do CPC determina seu requerimento após a citação e na contestação. Equivoca-se, da mesma forma, a decisão agravada. A previsão do art. 131 do CPC amolda-se perfeitamente de forma análoga ao procedimento de liquidação de sentença, mormente dá-se pelo procedimento comum, onde há previsão da peça de contestação, conforme art. 511 do mesmo diploma legal. Ademais, o título judicial foi proferido em ação civil pública ajuizado por entidade representativa de classe profissional, cujo dispositivo atingiu difusamente produtores rurais de todo o Brasil, de forma que o procedimento de liquidação se dá de forma imprópria, pois existe um pedido de liquidação individual para cada produtor rural. Assim, para cada pedido de liquidação individual, é necessário que se promova a citação dos executados, eis que se trata de demanda NOVA, sendo o instituto da citação destinado a dar conhecimento da ação a parte ré, enquanto as intimações restringe-se aos demais atos processuais de condução do processo. Portanto, não há dúvidas que o chamamento ao processo possa ser aplicado na fase de liquidação individual de sentença. ( )” – ID 41604815, pp. 11/12 dos autos de origem. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do pedido de efeito suspensivo: “A necessidade de atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento da liquidação de sentença, decorre da determinação expressa do STJ, nos autos da ACP que origina a sentença a ser liquidada por meio da presente ação, na forma da decisão anexa às presentes razões. Ademais, o fumus boni iures relativo à competência restou demonstrado, na forma das razões acima deduzidas. Ressalte-se, por fim que ficou demonstrada a plausibilidade das alegações através dos precedentes trazidos, portanto, necessário conferir efeito suspensivo a fim de que se analise da litisconsórcio e da competência evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente. O periculum in mora se evidencia na medida em que a perícia poderá se iniciar sem que se tenha decidido qual o juízo competente para o julgamento da ação, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação para o Banco/agravante, a quem foi atribuído inclusive o ônus de arcar com os honorários periciais, sem que ao menos o autor tenha demonstrado seu direito. Dessa forma, conforme esclarecido acima, faz-se necessário conceder efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão da ação principal, como forma de dar efetividade às discussões trazidas no presente Agravo, uma vez que a produção da prova pericial será o próximo ato a ser produzido na liquidação de sentença. Dessa forma, presentes no caso os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) com a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso bem como dos riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da presente ação.” – ID 41604815, pp. 15/16. Requer ao final: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas.” – ID 41604815, p. 16. Preparo recolhido (IDs 41604817 e 41604818). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença). O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa do ponto de vista prático que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Na origem, o magistrado definiu não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do alegado pelo agravante: “Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: ( ) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.” – ID 140706111, pp. 2/3 dos autos de origem. Assim, recurso que, no ponto, não deve ser conhecido. Conheço parcialmente do recurso em relação aos demais pedidos (aplicação da liquidação pelo procedimento comum e chamamento ao processo), uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0704563-55.2022.8.07.0001), trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A agravada/credora ajuizou a liquidação de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Quanto ao pleito de aplicação da liquidação pelo procedimento comum, em princípio também não assiste razão ao agravante. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento quando: determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da pericial. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora